Tribunal: TJSP
Processo: 1008154-64.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
APELAÇÃO - Benefício acidentário – necessidade de maior análise quanto aos requisitos para concessão do benefício acidentário. Conversão do julgamento em diligência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000235942
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1008154-64.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelada/apelante MARLI DE MOURA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Converteram o
julgamento em diligência, para os fins que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 2 de abril de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008154-64.2019.8.26.0053 - Voto no 24.208
2
Voto no 24.208
Apelação no 1008154-64.2019.8.26.0053 (São Paulo)
Apelante/Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social
Apelante/Apelada: Marli de Moura Santos
APELAÇÃO - Benefício acidentário
necessidade de maior
análise quanto aos requisitos para concessão do benefício
acidentário. Conversão do julgamento em diligência.
Acrescente-se ao relatório da sentença que a ação
acidentária promovida por Marli de Moura Santos foi julgada procedente
para concessão de auxílio-acidente (fls. 106/111).
Ainda que necessário o reexame, a autarquia apela
alegando a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício
acidentário. Subsidiariamente, pede a alteração do termo inicial do dia
seguinte da alta médica para a juntada do laudo, o reconhecimento da
prescrição quinquenal, a adequação dos atrasados com base na Lei no
8.213/91, a isenção de custas, a limitação dos honorários advocatícios às
parcelas vencidas até a sentença e no mínimo previsto no CPC, o afastamento
da multa diária, a adequação dos atrasados com base na Lei no 8.213/91, no
INPC e nos critérios estabelecidos na Lei no 11.960/09 no que diz respeito aos
juros de mora e a correção monetária até a data da conta de liquidação, o
início do cômputo dos juros moratórios a partir da citação válida ou do
começo do benefício de uma só vez sobre o quantum até aí devido e, após,
mês a mês decrescentemente. Requer, finalmente, a conversão do julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008154-64.2019.8.26.0053 - Voto no 24.208
3
em diligência (fls. 117/128).
Por sua vez, a trabalhadora recorre pleiteando a
ampliação do benefício para aposentadoria por invalidez, alegando, em
síntese, o preenchimento dos requisitos necessários (fls. 134/141).
A obreira ofereceu contra-arrazoado (fls. 142/149).
É o relatório.
Na inicial há relato que: “A profissão da parte
autora, Auxiliar de Limpeza, consiste em: limpeza e manutenção do
ambiente, garantindo o saneamento e o asseamento local, responsável pelo
controle do uso de materiais de limpeza e reposição dos mesmos, ou seja, de
forma geral é de sua obrigação lavar, varrer, polir todas as áreas designadas,
tudo por meio de movimentos repetitivos e constantes, atividades que exigem
vigor físico e boa saúde mental. No entanto, a parte autora, em decorrência
dos anos trabalhados e no desempenho de suas funções, desenvolveu doença
profissional/trabalho, sendo que não foi emitida a CAT. A parte autora está
acometida das seguintes enfermidades: CID10.S43.0 - Luxação da articulação
do ombro; S42.2
Fratura da extremidade superior do úmero, sendo
acompanhada por médico na especialidade de, encontrando-se sob rigoroso
tratamento medicamentoso” (fls. 2).
Informa o prejuízo funcional, a concessão pretérita
de auxílio-doença e pede indenização acidentária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008154-64.2019.8.26.0053 - Voto no 24.208
4
A sentença reconheceu o direito ao benefício de
auxílio-acidente.
Vejamos.
Com a inicial foram anexados: CNIS (fls. 16/25),
CTPS (fls. 26/40) e relatório médico/exames/benefício INSS (fls. 41/44).
No curso da instrução probatória foram juntados:
laudo médico oficial (fls. 50/58) e extratos do INSS com laudos
administrativos (fls. 82/90).
Analisando-se o laudo médico oficial, respeitado o
entendimento do juízo singular, não há elementos seguros para a avaliação do
pedido.
O perito atribuiu o nexo causal somente com base no
relato da obreira (prova unilateral). Não há nos autos CAT ou qualquer outro
documento que dê sustentação às conclusões lançadas pelo expert.
Por sua vez, os extratos e laudos do INSS
comprovam a concessão de inúmeros benefícios no curso do último vínculo
laboral, porém todos de espécie previdenciária.
Para a busca da verdade real e com isso evitar
prejuízo para quaisquer das partes, nos termos do artigo 480 do CPC,
identifica-se a necessidade da conversão do julgamento em diligência para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008154-64.2019.8.26.0053 - Voto no 24.208
5
avaliação dos requisitos exigidos para a concessão de amparo acidentário
(nexo/incapacidade laboral).
Determina-se o retorno dos autos à 1a Instância para:
I- Expedição de ofício a empregadora indicada na
CTPS (fls. 31) para
a) que descreva detalhadamente as funções
desempenhadas pela obreira e o seu ambiente de trabalho, b) que encaminhe
o PPP Perfil Profissiográfico Previdenciário e c) que encaminhe eventuais
informes médicos da trabalhadora, se houver,
Prazo para atendimento: 20 dias.
II- Cumprido o item I, determina-se a designação de
engenheiro para que realize a competente vistoria ambiental. Caberá ao juízo
singular nomear o perito, fixar sua remuneração bem como o prazo para a
entrega do laudo, intimar a autarquia para o depósito e dar seguimento desta
prova até seus ulteriores termos.
III- Finalizadas as diligências determinadas nos itens
I e II, os autos deverão retornar à 2a Instância para realização de nova perícia
médica.
IV- Em continuação, nomeio para a realização de
nova perícia o médico especializado em ortopedia Felipe Hurtado.
Para tanto, expeça-se ofício ao Setor de Pagamentos
Judiciais da PRF/SP requisitando os honorários periciais de R$ 1.045,00 no
prazo de 20 dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008154-64.2019.8.26.0053 - Voto no 24.208
6
Efetuado o depósito, dê-se início à perícia.
O perito nomeado deverá relatar de forma clara e
objetiva se existe incapacidade laborativa em razão dos problemas descritos
na inicial e em caso positivo se é: total/temporária, parcial/permanente ou
total/permanente ou exigência de maior esforço, bem como se as condições
observadas na vistoria ambiental contribuíram para a eclosão (nexo direito)
ou agravamento (concausa).
Prazo para a entrega do laudo: 30 dias.
V- Com a vinda do laudo, expeça-se guia de
levantamento a favor do perito.
Finalizada a prova, intimem-se as partes e tornem
para apreciação deste Tribunal.
Diante do exposto, pelo meu voto, converte-se o
julgamento em diligência, nos termos acima definidos.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator